Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 28, § 4o, do Código de Processo Penal, a decisão que homologa o Acordo de Não Persecução Penal restringe-se à análise da voluntariedade e da legalidade da medida, tendo natureza meramente declaratória, não sendo, portanto, impugnável por apelação, recurso cabível contra sentença e decisões definitivas, a teor do disposto no art. 593 do CPP.
2. Conquanto a autonomia funcional seja um princípio regente da Defensoria Pública, também os são os princípios da unidade e da indivisibilidade, de maneira que o Defensor atua em nome da instituição que representa. 2.1. Irretocável a decisão que reconhece a falta de interesse recursal da Defesa, já que o réu, além de ter expressamente manifestado o seu interesse no acordo, estava representado no ato por membro da Defensoria Pública, de maneira que “a intenção da Defensoria Pública de reconsiderar as cláusulas após terem sido voluntariamente aceitas, juntamente com o réu, representa um comportamento contraditório que viola explicitamente o princípio de lealdade processual das partes.” (Acórdão 1790522, 0715936-43.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 16/12/2023.
3. Recurso conhecido e não provido.